Tribunal: STF
Processo: HC 225398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2023, por Jair Ferreira Moura, em benefício de Grayce Kelly Regina Daniel, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 774.323/SP.



O caso



    2. A paciente foi flagrada com dois tijolos de crack pesando mais de dois quilos (2.027 gramas), 96 pinos com cocaína e dez porções de maconha pesando 99,36 gramas no total, além de R$ 21.917,00 em espécie, tendo as instâncias de origem assentado que vem se dedicando a atividade criminosa para seu sustento, utilizando “sua residência como ponto de distribuição de Kits de drogas para comercialização”.



    3. Busca-se nesta impetração a revogação da prisão preventiva, com a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. As questões referentes à revogação da prisão preventiva e à aplicação da orientação fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP foram analisadas por este Supremo Tribunal em cinco outras oportunidades (Habeas Corpus ns. 195.756, 197.334, 213.716, 225.146 e Rcl n. 53.340, todos de minha relatoria).



    Naqueles processos, assentou-se que a prisão em flagrante da acusada (Gleice Kelly) foi convertida em preventiva pela especial gravidade do delito, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas e constatação de que fazia de sua residência ponto de distribuição de kits de drogas para comercialização. Assentou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois a paciente estava em liberdade provisória, concedida após prisão em flagrante e denúncia pela prática de outro crime de tráfico de entorpecente, e ainda assim voltou a delinquir.



    6. A presente impetração expõe incabível reiteração de pedidos anteriores. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora